Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-76.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007047-76.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), LEANDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 031.238.641-97 (APELANTE), SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO - CPF: 046.339.131-40 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por réu em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo, contestando a pretensão inicial e, em reconvenção, formulando pedidos de indenização por danos materiais e morais, além de litigância de má-fé.

O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, após a homologação de acordo entabulado em processo diverso, sem analisar os pedidos reconvencionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ter deixado de apreciar os pedidos reconvencionais, à luz do princípio da congruência e dos arts. 141, 489 e 492 do CPC.

III. Razões de decidir

A homologação do acordo celebrado em processo diverso não abrange os pedidos reconvencionais formulados nos autos principais, que versam sobre pretensões autônomas relativas à apreensão indevida do veículo e supostos danos dela decorrentes.

A sentença incorreu em nulidade por omissão, ao extinguir a demanda sem examinar os pedidos reconvencionais, violando os princípios da congruência, da ampla defesa e do contraditório.

Consoante o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para regular apreciação dos pedidos reconvencionais.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de ação principal fundada em acordo homologado em processo diverso não autoriza a extinção de reconvenção regularmente proposta e não abrangida pela transação.”
“2. A omissão judicial na análise de reconvenção acarreta nulidade da sentença, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Leandro Ribeiro da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o apelado, homologou o acordo entabulado entre as partes. .

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a existência de nulidade absoluta da sentença por extrapolação dos limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC), ao estender os efeitos do acordo celebrado no juizado para pretensões não ali deduzidas. Discorre que a sentença não enfrentou a reconvenção proposta, que visava à
devolução do veículo ou indenização substitutiva, ressarcimento de despesas com locação, indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé
. No mérito, defende o reconhecimento da quitação da dívida, a ilegalidade da busca e apreensão fundada em contrato extinto, bem como o descumprimento de ordem judicial que vedava a alienação do bem apreendido, o que ensejaria indenização por danos materiais e morais. Ao final, requer sucessivamente, a reforma integral da sentença, com julgamento favorável da reconvenção, ou o retorno dos autos à origem para que esta seja apreciada.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 306298920).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bradesco
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
manejou ação de busca e apreensão em desfavor de
Leandro Ribeiro da Silva,
tendo por objeto o contrato de financiamento n.º 3609802096, firmado em 08/02/2021, cujo bem dado em garantia é um veículo automotor da marca Chevrolet, modelo Montana LS, ano/modelo 2012/2013, placa OBD4A67.

A parte ré apresentou
contestação acompanhada de pedido contraposto em reconvenção
, alegando, em síntese, a
quitação integral da dívida contratual
e a ocorrência de
cobrança indevida
, culminando com a apreensão do veículo já quitado. Formulou pedido de
indenização por danos material e moral
, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora.

A instituição financeira, por sua vez, manteve a versão de inadimplemento, prosseguindo nos atos executivos da medida possessória.

Durante o curso processual, o juízo de origem, determinou a oitiva das partes acerca da possível
perda de objeto
, tendo em vista a celebração de
acordo homologado nos autos do Juizado Especial Cível
(processo n.º 1005331-14.2024), no qual reconheceu-se o adimplemento contratual e foi fixada indenização por cobrança indevida.

O réu, por sua vez,
requereu expressamente o julgamento dos pedidos reconvencionais
, alegando tratar-se de pretensões não abrangidas pela transação entabulada nos autos do juizado.

Sobreveio sentença que,
sem examinar os pedidos reconvencionais
,
homologou
a referida transação oriunda de outro processo e
extinguiu a presente demanda, inclusive a reconvenção
, sem análise de mérito.

Irresignado, o réu interpôs
recurso de apelação
, arguindo, preliminarmente,
nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos pedidos reconvencionais
, com base nos arts. 141, 492 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, pleiteando o retorno dos autos à origem para regular julgamento dos pedidos reconvencionais, ou, alternativamente, o julgamento do mérito pelo Tribunal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à existência de
error in procedendo
, consubstanciado na omissão judicial quanto ao exame dos pedidos deduzidos em sede de
reconvenção
.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, o juiz está adstrito aos
limites objetivos da demanda
,

nos termos dos artigos
141
e
492 do Código de Processo Civil
, devendo
decidir expressamente todos os pedidos formulados pelas partes
, sob pena de
nulidade por omissão
e violação ao
princípio da congruência
.

In casu, observa-se que a parte ré apresentou
contestação acompanhada de pedido reconvencional
, postulando, entre outros pontos, a
devolução do veículo apreendido
, a

indenização por danos materiais e morais
e a aplicação de
multa por litigância de má-fé
à parte autora.

Entretanto, a r. sentença, ao
homologar acordo celebrado exclusivamente nos autos do Juizado Especial Cível
, entendeu por bem
extinguir integralmente a presente demanda
, inclusive a reconvenção,
sem qualquer fundamentação sobre os pedidos reconvencionais formulados nos autos principais
.

Verifica-se que se trata de flagrante
extrapolação dos efeitos de uma transação estranha aos presentes autos
, porquanto a homologação do acordo no juizado versou
apenas sobre o reconhecimento da quitação contratual e indenização por cobrança indevida
,
não abrangendo as pretensões reconvencionais formuladas no presente feito
, que envolvem
danos supervenientes à apreensão do veículo
, bem como
atos posteriores do credor
, como a alegada alienação indevida do bem.

Assim, impõe-se o
reconhecimento da nulidade absoluta da sentença
, por manifesta ausência de enfrentamento das pretensões reconvencionais regularmente deduzidas e reiteradas nos autos.

Destarte, conforme o disposto no
art. 1.013, §3º, IV, do Código de Processo Civil
,
diante do reconhecimento de
nulidade por vício processual
, a
anulação da sentença com devolução dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja
regularmente apreciada a reconvenção
, com a formação do contraditório e adequada instrução, se necessária, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025